Tribunal: STF
Processo: HC 258710
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). OFERTA RECUSADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta o direito à realização de ANPP.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi adequadamente fundamentada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração de ANPP, notadamente tendo sido a recusa justificada na ausência de preenchimento dos requisitos legais e confirmada pelo órgão superior.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.